Tribunal: STJ
Processo: 1500557-31.2021.8.26.0630
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214376 - SP(2025/0180328-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL DO AMARAL LIBERATO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOHN WELLINGTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO
LEI N. 11.343/2006
CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
, é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos, aptos a
evidenciar a dedicação habitual do paciente ao comércio espúrio. Isso
fundado nas circunstâncias do delito, que indicam não se tratar de mero
traficante eventual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável
no comércio ilícito de entorpecentes diante da quantidade de drogas
apreendidas (839,9 g de maconha), conjugada com as circunstâncias do
Documento eletrônico VDA56529002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cd79e280-5f57-4838-a03c-0ead58e93ba5

delito, em que foram apreendidos (cumprimento de mandado de busca e
apreensão em residência onde o grupo se encontrava, bem como a
apreensão de anotações do tráfico e balança de precisão).
3. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56529002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cd79e280-5f57-4838-a03c-0ead58e93ba5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214376 - SP(2025/0180328-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL DO AMARAL LIBERATO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOHN WELLINGTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO
LEI N. 11.343/2006
CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
, é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos dos autos, aptos a
evidenciar a dedicação habitual do paciente ao comércio espúrio. Isso
fundado nas circunstâncias do delito, que indicam não se tratar de mero
traficante eventual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável
no comércio ilícito de entorpecentes diante da quantidade de drogas
apreendidas (839,9 g de maconha), conjugada com as circunstâncias do
Documento eletrônico VDA56295667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 97bd02ec-7313-426d-bbab-aee034df1431

delito, em que foram apreendidos (cumprimento de mandado de busca e
apreensão em residência onde o grupo se encontrava, bem como a
apreensão de anotações do tráfico e balança de precisão).
3. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de minha
GABRIEL DO AMARAL LIBERATO
relatoria (fls. 983-986), em que conheci do agravo e dei parcial provimento ao
para fixar o regime inicial de cumprimento de pena
recurso especial,
semiaberto.
A defesa reitera o pedido de reconhecimento da minorante do
§
art. 33,
4o, da Lei de Drogas. Para tanto, afirma que a mera apreensão de petrechos
comumente utilizados no tráfico, sem provas adicionais da habitualidade ou
organização criminosa, não autoriza o afastamento da minorante.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
minorante do tráfico privilegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão
recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
Conforme exposto na decisão agravada, para a aplicação da minorante
prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos
art. 33
Documento eletrônico VDA56295667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 97bd02ec-7313-426d-bbab-aee034df1431

bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se
dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
O Tribunal de justiça manteve o afastamento da minorante, com os
argumentos a seguir (fl. 776, destaquei):
Na terceira fase, diante da recidiva de John, não se aplica a
minorante prevista no artigo 33, § 4o, da
,
Lei no 11.343/2006
nos termos do próprio dispositivo. O redutor também não
incide em relação a Gabriel. Ainda que em sua mochila
apenas 21 gramas de maconha tenham sido localizadas (21
gramas, lacre no 4795614, fls. 15 e 21), é certo que
perpetrava o comércio espúrio em comparsaria com John,
tendo igual responsabilidade pelos demais tóxicos e
apetrechos apreendidos, o que evidencia sua dedicação às
atividades ilícitas.
Uma vez mais, diante da leitura atenta dos trechos transcritos, é
possível compreender que as instâncias de origem, dentro do seu livre
convencimento motivado, apontaram
dos autos, aptos a
elementos concretos
evidenciar a dedicação habitual do réu ao comércio espúrio.
Isso fundado nas circunstâncias do delito, que indicam não se tratar de
mero traficante eventual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável no
comércio ilícito de entorpecentes – diante da quantidade com o grupo (839,9 g de
conjugada com as circunstâncias do delito, em que foram apreendidos
maconha),

(cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência onde o grupo se
encontrava, bem como a apreensão de anotações do tráfico e balança de precisão).
Por fim, ressalto que a negativa de concessão da causa de diminuição
de pena não se deu exclusivamente pela quantidade de entorpecentes, mas pelas
circunstâncias do caso, em obediência à orientação da Terceira Seção desta
Corte Superior de Justiça, conforme se observa:
[...]
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da
droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria,
nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou
modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso
Documento eletrônico VDA56295667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 97bd02ec-7313-426d-bbab-aee034df1431

Extraordinário n.
submetido ao regime de
666.334/AM,
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de
Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento

do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse
vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso
concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
[...]
(
Rel. Ministro
,
REsp n. 1.887.511/SP
João Otávio de Noronh

a, 3a S., DJe 1o/
grifei).
7/2021,

Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o
posicionamento firmado na decisão agravada.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56295667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 97bd02ec-7313-426d-bbab-aee034df1431

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.214.376 / SP
Número Registro: 2025/0180328-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005573120218260630 15006300320218260630 21848552021
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOHN WELLINGTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GABRIEL DO AMARAL LIBERATO
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DO AMARAL LIBERATO
Documento eletrônico VDA56493531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: c4b17619-c8f3-40ee-9985-71f707f0319d

ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOHN WELLINGTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: c4b17619-c8f3-40ee-9985-71f707f0319d